Tribunal: TJDFT
Processo: 0720685-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720685-85.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JETRO DO AMARAL TEIXEIRA, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TECNICA DE BRASILIA LTDA, GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TECNICA DE BRASILIA LTDA, JETRO DO AMARAL TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA LIBERAÇÃO DA HIPOTECA. CLÁUSULA PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE ITBI. PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. 1. Conforme recente entendimento do STJ, o prazo prescricional de ações relacionadas à responsabilidade contratual é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. De acordo com a Corte Superior, o prazo de 3 anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC, refere-se apenas à reparação civil decorrente de responsabilidade extracontratual. 2. Comprovado o atraso pela vendedora do prazo para efetuar o cancelamento da hipoteca incidente sobre o imóvel objeto de compra e venda, o comprador faz jus à indenização prevista em cláusula penal, nos termos estabelecidos no contrato. 3. É devido ao consumidor a restituição de valor pago a título de ITBI quando demonstrado que a veiculação pelo vendedor da propaganda de isenção do imposto levou o comprador a se equivocar de que estaria beneficiado pelo atrativo. A restituição, todavia, deverá ocorrer de forma simples, em face da ausente má fé da vendedora e da falta de atenção do comprador. 4. Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sustentando que os juros de mora e a correção monetária sejam substituídos pela taxa SELIC. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009